Tribunal: TJPA
Processo: 0815455-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815455-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEVAIR DA SILVA FONTOURA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS

CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS

DE

AUTORIA.

PROVA

DA

MATERIALIDADE.

GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO

SUFICIENTES

PARA

A REVOGAÇÃO

DA

SEGREGAÇÃO

CAUTELAR. SUMULA

08

DO

TJE/PA.

NÃO CABE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA

CAUTELAR

DIVERSA

DA

PRISÃO,

SE

DEMONSTRADA

A PRESENÇA

DOS

PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES

DO

CÁRCERE CAUTELAR. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Habeas Corpus Liberatório, Com Pedido De Liminar
, impetrado em benefício de
DEVAIR DA SILVA FONTOURA
, figurando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVI e LXVIII, e artigos 316, 647 e 648 do Código de Processo Penal.

Aponta o impetrante ausência de fundamentação da decretação da prisão preventiva, além dos requisitos pessoais favoráveis do paciente.

Nesses termos pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, mediante competente alvará de soltura, e, no mérito o deferimento definitivo do mandamus, sem o prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

A liminar foi denegada, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise transcrevo, em parte, as informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis (ID 11653783):

“
O paciente foi denunciado por transportar e guardar aproximadamente 391,720 (trezentos e noventa e um quilogramas e setecentos e vinte gramas) de maconha prensada, dividia em 360 (trezentos e sessenta) tabletes dentro de um caminhão de reciclagem, durante uma abordagem da policia rodoviária federal, com a ajuda de um cão farejador.

A prisão em flagrante foi homologada sob o fundamento da existência de prova da materialidade e indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas interestadual, com risco de reiteração criminosa (garantia da ordem pública), em razão de exercer a profissão de motorista.

O paciente foi denunciado nas sanções punitivas do art. 33, caput, c/c, art. 40, V, ambos da lei n.º 11.343/06 e com audiência de instrução designada para o dia 23/01/2023.”

Conforme demonstrado nas transcrição, ao contrário do que a ponta o impetrante os requisitos do art. 312 do CPP, foram devidamente fundamentados pela autoridade coatora.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 11843189):

“Analisando acuradamente as decisões que por ora se contestam e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo Juízo a quo, não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos, pois o decisum vergastado se encontra calcado em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente, posto que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é considerado extremamente grave, sobretudo diante da quantidade exacerbada de substância entorpecente que o denunciado estava transportando para outro Estado, indicativo que autoriza a prisão preventiva, a fim de garantia a ordem pública.”

Anexo jurisprudência sobre o assunto,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-11-2020).

No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, de alto poder nocivo, além das circunstâncias da prática delitiva, indicando a ocorrência de tráfico interestadual, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental provido, por maioria, para cassar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC n. 165.308/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

Mostrando-se

escorreita

e

fundamentada

a

decisão

ora guerreada, não

vislumbro

qualquer

ilegalidade

no

direito

constitucional pleiteado.

Quanto às circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que se confirmassem, não seriam suficientes para autorizar a concessão de liberdade, mormente quando a manutenção da custódia é recomendada por outros elementos, conforme já expendido.

Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Diante

do

exposto,

conheço e denego a ordem em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/12/2022